Tribunal: TJBA
Processo: 8039615-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039615-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: LUFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL PRESTADO POR PROCURADOR DESPROVIDO DE PODERES ESPECÍFICOS PARA A PRÁTICA DO ATO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85,
§ 8º,
DO CPC. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta
para reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda executada, além de condenar o banco exequente
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excipiente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a validade do aval prestado por procurador
e se este possuía poderes específicos para tanto
; (ii) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser arbitrados por equidade.

II
I. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
o analisar a procuração por instrumento público carreada aos autos
,
verifica-se que por ela são conferidos poderes específicos que não contemplam o aval em discussão.

4.
De ver-se, assim, que o
instrumento procuratório
em voga, em que figura como outorgante a agravada,
ANA CRISTINA CARLOS DE ALMEIDA,
não conferiu ao outorgado,
MARIO SERGIO ASSIS VIEIRA, o
poder de avalizar o contrato exequendo.

5. Desta forma, considerando que a segunda executada não assinou o título executivo e o outorgado não detinha poderes para assinar por ela, prestando o aval questionado, o reconhecimento da sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária é medida impositiva.

6.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, defende o recorrente que a fixação em 10% sobre o valor integral da execução mostra-se desproporcional, razão pela qual requer a aplicação dos parâmetros do artigo 85, §8º, do CPC.

7. Na hipótese vertente, entretanto,
o valor da causa é expressivo (R$ 1.018.407,24), não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do § 8º do artigo 85 do CPC, que somente admite a fixação por equidade quando "
o valor da causa for muito baixo
" ou quando "
for inestimável ou irrisório
o proveito econômico
".
Neste mesmo norte é o entendimento sedimentado no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039615-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S/A e como agravada LUFARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA. e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar
provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto do relator
.

JR 02